Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703069-49.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ANDERSON MIRANDA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. LOCAL DE ACESSO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca em estabelecimento comercial, ainda que fora do horário de funcionamento. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais no estabelecimento comercial foi motivado pela apreensão de entorpecente na posse de indivíduo localizado nas imediações do comércio, bem como pela visualização, pela janela/porta de entrada, a presença de balança de precisão e tablete de cocaína dispostos em cima de um dos balcões da barbearia. 3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por prova pericial e por meio dos depoimentos coesos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como o reconhecimento da afronta ao direito de inviolabilidade do domicílio - uma vez que não havia elementos objetivos e seguros que justificassem a entrada dos policiais na barbearia do recorrente, sem mandado judicial -, bem como da invalidade de todas as provas obtidas ilicitamente e o desentranhamento delas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, §1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DROGAS ENCONTRADAS EM LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. DESTINAÇÃO À MORADIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o disposto no art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. A partir do julgamento do HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, pela Sexta Turma, foram estabelecidos parâmetros para o reconhecimento de situações que configurem a existência de fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito, de modo que se tenha por justificado o ingresso policial no domicílio alheio. 3. Hipótese em que as drogas foram encontradas pelos agentes policiais em um bar, local aberto ao público. Nesse contexto, segundo a compreensão desta Corte Superior de Justiça, não há ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o referido local não se enquadra no conceito de "casa" para fins da proteção constitucional. Precedentes. 4. Ademais, para se acolher a alegação da Defesa - de que o imóvel era utilizado como moradia da Agravante-, seria necessário, inevitavelmente, proceder a aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via do habeas corpus. (...) (AgRg no HC n. 759.045/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025